Tribunal: TJMT
Processo: 1050694-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050694-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARZIRA PEREIRA SENA - CPF: 086.623.121-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (RECORRIDO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1050694-67.2023.8.11.0001.

Recorrente(s)
: ARZIRA PEREIRA SENA
.

Recorrido(s)
:

BANCO PAN S.A
. E
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECLAMANTE -
AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRETÉRITA PARA DISCUTIR O INSTRUMENO CONTRATUAL - PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS - OFENSA À COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO CPC - PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a parte recorrente
reformar a decisão monocrática
prolatada nos autos
(id. 211590787)
, que homologou o projeto de sentença elaborado pel
a
Juíz
a
Leig
a
, o qual
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito
, ao fundamento de existência da coisa julgada
.

Em argumento recursal, a reclamada alega a inocorrência da coisa julgada, uma vez que os processos têm causas de pedir distintas, bem como requer o arbitramento de honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora relata que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelos reclamados, afirmando que a reclamada não apresentou instrumento contratual que originaram as dívidas.

Alega que

o Banco Cruzeiro do Sul encaminhou o contrato de cessão com o Banco Pan, pois o aquele não possui mais o contrato originário, uma vez que, no momento da cessão de crédito, teria repassado os contratos de clientes inadimplentes para o Banco Pan.

O
magistrad
o
singular

homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito
, ao fundamento de existência da coisa julgada
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante ingressou com a presente demanda, aduzindo os mesmos fatos, com identidade de partes e causa de pedir, relatados nos autos n. 1004409-16.2023.8.11.0001, onde o pleito Autoral foi julgado improcedente, sendo que o processo encontra-se arquivado.

Veja-se que a ação anterior tinha por objeto a cobrança indevida referente ao contrato de cartão consignado e a presente demanda tem como objeto o mesmo contrato e cobrança da ação anterior, mencionado na própria exordial.

Portanto, ocorrendo a identidade de objeto e causa de pedir entre os dois processos promovidos pela parte, inafastável o reconhecimento de coisa julgada.

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, operou-se sobre o fato a coisa julgada, uma vez que o demandante já havia ajuizado ação anterior envolvendo o mesmo fato.

Importante salientar que não se mostra possível reeditar questões que poderiam e deveriam ter sido formuladas na demanda anterior, que contém a mesma causa de pedir (
questão principal
).

Assim, o fato de não ter pleiteado a inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais quando perfeitamente possível nos autos do processo ajuizado anteriormente, não autoriza o ajuizamento de nova demanda, a teor do artigo 508 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações
e as defesas
que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
(grifei)

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PELA DEMORA DE OITO MESES PARA EFETUAR A LIGAÇÃO DA ENERGIA QUE NECESSITAVA DE EXTENSÃO DE REDE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA PARA REALIZAR A LIGAÇÃO E MANTER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. OFENSA À COISA JULGADA. REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 508 DO CPC. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010441905, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 18-05-2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR

LUCROS CESSANTES, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A PRESENTE AÇÃO E OUTRA AJUIZADA ANTERIORMENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA QUE AFETA TANTO O QUE SE DEDUZIU QUANTO O QUE ERA DEDUTÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(TJPR - 17a Câmara Cível - 0032281-68.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA -

J. 02.09.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL RELATIVO À SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR E TRANSTORNOS PARA CANCELAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA PARA DESCONSTITUIR A DÍVIDA E REPETIÇÃO DE VALORES. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. OFENSA À COISA JULGADA. REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 508 DO CPC. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010092484, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 23-08-2021) (grifei)

Ademais, insta ressaltar que, compulsando aos autos do processo no 1050694-67.2023.8.11.0001, transitado em julgado em 14/06/2023, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, com a seguinte fundamentação:

Nesse sentido, é certo que,
consoante o arcabouço probatório contido nos autos, houve celebração de contrato na modalidade cartão de crédito consignado, bem como a utilização do crédito que ocorre desde 2013
.

É possível verificar a movimentação de compras e saques realizados
.
(...)

Como se verifica dos autos
a autora vem utilizando o cartão desde 2013, tendo nesse período utilizado os benefícios
, como já foi esclarecido caso não haja pagamento integral da fatura, o valor da diferença mais os juros (crédito rotativo), são adicionados no mês seguinte, caso haja utilização do cartão para compras ou saques o valor também será somado ao total da próxima fatura.

De modo que a Ré esclareceu que os descontos na modalidade de cartão de crédito consignado são referentes apenas ao valor mínimo das faturas, conforme previsão contratual.

Assim, para pagamento integral da fatura se faz necessário a Autora promover o pagamento complementar
.

Quanto a alegação de negativa do banco em disponibilizar as faturas desde o início dos descontos, bem com a planilha de evolução de dívida, tal fato por si só, demonstra-se insuficiente a ensejar a caracterização do dano moral.

Isso porque, embora se caracterize falha do requerido não houve a demonstração de dano efetivo, aos atributos da personalidade, isto é, ao nome, à honra, à reputação, à dignidade ou à integridade psíquica.
(grifei)

Nesse sentido, de acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Pelas razões expostas, conheço do
presente
recurso
,
posto que tempestivo, e
nego
provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 932, inciso IV, alínea
a
, do CPC
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024